Tribunal: TJES
Processo: 5008850-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008850-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: RUTH CAROLINA DE SOUZA FERREIRA 13524386741

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008850-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
RUTH CAROLINA DE SOUZA FERREIR
A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBI
MENTO NÃO ENTREGUE
AO
D
EVEDOR FIDUCIÁRIO.
INFORMAÇÃO DE
“
NÚMERO INEXISTENTE”
. MORA CONFIGURADA.
SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
EMENDA A INICIAL
AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
LIMINAR DEFERIDA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. O
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante n
o contrato celebrado entre as partes
, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com
informação de “número inexistente”.
Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico.

4. Recurso provido. Emenda a inicial afastada. Liminar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008850-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
RUTH CAROLINA DE SOUZA FERREIR
A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ITAU
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, uma vez que inconformado com a decisão proferida pel
a MM.

Ju
íza
da
3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha,
que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº
5018478-95.2022.8.08.0035
)
ajuizada em face de
RUTH CAROLINA DE SOUZA FERREIR
A
,
indeferiu o pleito liminar,
ao fundamento
que não efetivada
a notificação extrajudicial
do devedor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o
recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato d
e devolvida
a notificação com o motivo
“
não
existe o número”
demonstra
culpa exclusiva da Agravada ao informar seu endereço incorreto quando da celebração do contrato
.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se
no sentido de ser obrigação do devedor manter seu endereç
o.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.
)

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Em análise do processo de referência,
a despeito do retorno do AR com
o registro d
a informação
"
não
existe o endereço
",

a toda evidência
demonstrou
a agravante
o envio d
a notificação
extrajudicial
para o endereço
constante d
o contrato
Cédula de Crédito Bancário
(Id
16344357 – processo de referência)
, comprovando, assim, a constituição em mora d
a
agravad
a
.

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso III do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na
sua
jurisprudência
. Confira-se:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNA AO REMETENTE COM O AVISO ¿NÃO EXISTÊNCIA DO NÚMERO¿. TEMA 1.132 DO STJ QUE VISA DEFINIR SE, PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE, OU NÃO, O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE, POR CONSEGUINTE, QUE A ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO SEJA DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE 11/5/2022, A SEGUNDA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU QUESTÃO DE ORDEM PROPOSTA PELO MINISTRO RELATOR E AFASTOU A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM ENTENDENDO PELA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EM CASOS COMO O PRESENTE. ENDEREÇO QUE CONSTA DA NOTIFICAÇÃO QUE FOI INFORMADO PELO AGRAVANTE DA DATA DO CONTRATO E É O MESMO DECLINADO NOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REFORMA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00365846120238190000 202300250843, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/08/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 11/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". COMPROVAÇÃO DA MORA EFETIVADA. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA 1132 STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso.
2. Em ação de busca e apreensão calcada em contrato de alienação fiduciária, reputa-se válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvido com aviso de endereço incompleto (não existe o número). Essa interpretação está alinhada com o entendimento da Corte Superior no Tema 1132, cuja tese foi estabelecida da seguinte forma: 'Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros'
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - AC: 53231907720228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU NEGATIVO COM A ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – DEVER DO CONTRATANTE FORNECER O SEU ENDEREÇO CORRETO - APLICAÇÃO AO CASO, DA TESE JURÍDICA FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - RESP 1951888/RS E RESP 1951662/RS - TEMA 1132 DO STJ: PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIROS - DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO
(TJ-SP - AI: 22909070320238260000 Bertioga, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 09/11/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO 911/69. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. SEM CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO ?MUDOU-SE?. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DAS PARTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de ?mudou-se?, ?desconhecido?, ?ausente?, ?endereço insuficiente?, ?não existe o número? ou ?recusado?. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora. 2. A obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetiva da parte contrária.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.
(TJ-DF 07033524720238070001 1770547, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/10/2023)

Assim, comprovada a constituição em mora do agravado, de rigor a reforma da decisão recorrida, para afastar o decreto de emenda a petição inicial determinada pelo juízo primevo, autorizando, assim, a busca e apreensão do
automóvel.

Por todo o exposto,
conheço e
d
o
u
provimento
ao recurso, para
deferir a
liminar de busca e apreensão à agravante
.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.